Tribunal: TJPA
Processo: 0809416-65.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809416-65.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NAVES

AGRAVADO: IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DA “TAXATIVIDADE MITIGADA” – NÃO INCIDÊNCIA DO REQUISITO DE URGÊNCIA, EXIGIDO PELO STJ PARA APLICAÇÃO DA TESE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
CARLOS ROBERTO NAVES
,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
.
1252059
, proferida pela Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra despacho da
3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
. Por meio deste ato, o Juízo originário decidiu:

“
Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto por
CARLOS ROBERTO NAVES
,
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que admitiu a produção de prova documental e testemunhal, nos autos dos Embargos à Execução (proc. nº 0005379-51.2012.8.14.0028) propostas pelo ora agravante em desfavor de
IPIRANGA RECICLAGEM DE METAIS LTDA
.

[...] Em juízo preliminar de admissibilidade recursal, verifico óbice ao conhecimento do presente agravo de instrumento.

Procedo ao julgamento monocrático, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, por se tratar de matéria sedimentada no âmbito desta Corte e demais Tribunais.

O presente recurso de agravo de instrumento pretende a reforma do
despacho proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que admitiu a produção de prova documental e testemunhal nos autos dos Embargos de Execução.

Com o advento do Código de Processo Civil, foram estabelecidas linhas específicas quanto ao cabimento de agravo de instrumento, criando-se um rol com previsão taxativa das decisões interlocutórias em que será possível apresentar a irresignação através desta via recursal. Trata-se do disposto no art. 1.015 do CPC/15.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Deste modo,
observo que a decisão ora combatida não se encontra inserida no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
,
sendo manifesta a inadmissibilidade recursal.

[...] Assim, conclui-se que não há supedâneo legal para a admissibilidade do presente agravo, sendo forçoso o seu não conhecimento, conforme previsão do art. 932, III, do CPC/15.

Ex positis,
NÃO CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação
” (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº. 1274164), o agravante alegou a tese da “taxatividade mitigada” do agravo de instrumento. Alegou-se, também, que a decisão agravada não atendeu à regra do art. 357, §3º, do CPC, uma vez que a causa apresentaria complexidade em matéria de fato ou de direito. Por fim, pugnou pela admissibilidade do presente recurso.

Sem contrarrazões (ID nº.
1373119
).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso cinge-se em discutir se a decisão de ID nº. 1210238 (“despacho saneador”) está no rol do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento de Agravo de Instrumento.

O agravante alega que, não obstante a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, entende-se pelo cabimento do agravo de instrumento, haja vista a adoção da tese da
taxatividade mitigada
pelo E. STJ, conforme se observa do
leading case
a seguir:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Neste ponto, entende-se que andou bem a Relatora originária, já que não se vislumbra, na decisão impugnada, “a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Entende-se que não se pode banalizar a “taxatividade mitigada” de forma desmedida, sob pena de subverter sistemática criada pelo CPC/15 e retorno ao
status quo ante
, de rol
numerus apertus
, quando foi justamente isso que o legislador quis evitar ao editar o novo Código.

Al
é
m disso, deve-se recordar que o
Magistrado
é
o destinat
á
rio final da prova, com esteio no art. 370 e 489,
§
1
º
, IV do CPC
. Logo,
n
ã
o
é
obrigado a determinar a realiza
çã
o de todas as provas requestadas pela apelante, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para o
decisum
. Esse entendimento tamb
é
m cabe quando a prova indeferida
é
a prova pericial, conforme entendimento do E. STJ, sen
ã
o vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES.
S
Ú
MULA 83/STJ. REFORMA DO AC
Ó
RD
Ã
O QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
Ó
BICE DA S
Ú
MULA N. 7/STJ. DISS
Í
DIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprud
ê
ncia desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produ
çã
o de provas necess
á
rias, ou indeferir aquelas que tenha como in
ú
teis ou protelat
ó
rias, n
ã
o implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dila
çã
o probat
ó
ria, notadamente quando as provas j
á
apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolu
çã
o da controv
é
rsia.
2. Tendo o ac
ó
rd
ã
o recorrido decidido em conson
â
ncia com a jurisprud
ê
ncia do Superior Tribunal de Justi
ç
a, incide na hip
ó
tese a S
ú
mula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas al
í
neas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclus
õ
es a que chegou a inst
â
ncia de origem acerca da desnecessidade de produ
çã
o de prova pericial demandaria nova incurs
ã
o no conjunto f
á
tico-probat
ó
rio, esbarrando no
ó
bice da S
ú
mula n. 7/STJ. 4. A incid
ê
ncia da S
ú
mula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as al
í
neas do permissivo constitucional, porquanto n
ã
o
é
poss
í
vel encontrar similitude f
á
tica entre o ac
ó
rd
ã
o recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclus
õ
es d
í
spares ocorreram n
ã
o em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma quest
ã
o legal, mas sim de fundamenta
çõ
es baseadas em fatos, provas e circunst
â
ncias espec
í
ficas de cada processo. Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Logo, ante a comprovada ausência de requisito intrínseco da admissibilidade, nada resta a este signatário senão manifestar-se pela manutenção da decisão de ID nº.
1252059

.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, de forma a manter, na íntegra, a decisão que determinou o recebimento do recurso de agravo sem efeito suspensivo.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024